Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725093-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIMPAO PAES E CONVENIENCIAS LTDA - ME, ELIZETE ALVES DE SOUZA, RUBENS ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de execução (PJe no 0022635-38.2016.8.07.0003), indeferiu o pedido de novas pesquisas nos sistema BacenJud, sob o fundamento de que não houve comprovação de mudança na situação financeira dos executados PIMPAO PAES E CONVENIENCIAS LTDA - ME, ELIZETE ALVES DE SOUZA e RUBENS ALVES DE SOUZA, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 27867020, pp. 01/13), o agravante destaca que as consultas requeridas foram feitas há mais de quatro anos e que esse lapso autoriza a renovação da diligência. Argumenta que na ação de execução de título extrajudicial já foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas e que a pesquisa pelo sistema SISBAJUD tem se revelado a forma mais eficaz e abrangente para pesquisas de bens passíveis de constrição para satisfação do crédito. Cita precedentes desse Eg. TJDF. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e, por conseguinte, seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 27867021, p. 01). É o relatório DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada. O juízo de origem consignou na decisão que rejeitou os aclaratórios que: “O entendimento deste Juízo é no sentido de ser necessária a comprovação de modificação na situação financeira do executado, para se justificar a realização de novas pesquisas. Sobre o antigo sistema BACENJUD, este já abrangia as chamadas fintechs e quanto a operações de títulos de renda fixa e ações é improvável que a parte executada os possua, visto que não possuía sequer valores em conta para adimplemento da dívida discutida”. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora